Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-81.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800068-81.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MAICON DOS SANTOS SOUSA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL.

DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTEMPORÂNEA À PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra
decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de
anular o ato que não o recomendou na fase de investigação social para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará por meio do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2020-CPP/PMPA/SEPLAD, bem como, para verificar a existência de direito líquido e certo à imediata convocação do Agravante para as demais fases do concurso.

II-Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a decisão monocrática agravada que
indeferiu a inicial do Mandado de Segurança por ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída
, diante da alegação de
que foram apresentados elementos suficientes para permitir a análise da ilegalidade do ato impugnado.

III-Razões de decidir

3- A jurisprudência do STF (Tema 22 da Repercussão Geral – RE 560900/DF) assentou que não se considera legítima a cláusula do edital de concurso que restrinja a participação de candidatos pelo simples fato de responder à ação penal ou inquérito, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

4-Contudo, no julgamento da Rcl nº 47586 AgR, julgado em 08/02/22, firmou-se entendimento no sentido de ser legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da repercussão geral, quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita pela banca do concurso público, quando justificada no desabono da conduta social a partir de fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, prevista a fase de investigação social no edital do concurso.

5- Dos dispositivos da legislação que trata do ingresso na Polícia Militar do Pará – PMPA, bem como, das determinações trazidas no Edital do Concurso, a Investigação Social autoriza à Banca Examinadora a eliminar o candidato cuja vida pregressa não apresente idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

6- O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo cabível dilação probatória. Apesar das alegações do Agravante, de
que não fora condenado em nenhum processo e, que o único processo a que responde ainda se encontra em fase de instrução e que não há provas concretas contra si, tem-se que
o Agravante apenas juntou espelho do processo, não tendo colacionado a cópia integral dos autos criminais ou mesmo do inquérito policial que fundamenta a ação, de forma que não há nos autos informação sobre os fatos alegados.

7-A ausência de documentação probatória contemporânea e suficiente impossibilita a verificação da ilegalidade do ato impugnado no âmbito estreito do mandado de segurança, revelando inadequação da via eleita.

8-Não se está afirmando na presente decisão que não há a presunção de inocência do Agravante, contudo não há prova pré-constituída aptas a assegurar em sede de mandado de segurança, o reconhecimento de plano do direito líquido e certo pretendido, sobretudo diante da tese de mitigação do tema 22 da repercussão geral do STF, consoante o decidido na Rcl nº 47.586-AgR.

IV-Dispositivo

9- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inciso LVII; art. 37, II; Lei 12.016/2009, art. 10; CPC/2015, art. 485, IV; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 18-H; Edital nº 001/2020-CPP/PMPA/SEPLAD, itens 15.1 a 15.16.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.02.2020 (Tema 22 da RG); STF, Rcl 47.586-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.02.2022; STF, Rcl 48525, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.04.2022; STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.10.2016; STJ, AgInt no RMS 44.238/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em

05 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MAICON DOS SANTOS SOUSA em razão de decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0800068-81.2022.8.14.0000 - PJE), impetrado pelo ora Agravante contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se o indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art. 485, IV, do CPC/2015.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público INDEFIRO A INICIAL diante da inadequação da via eleita, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 485, IV, do CPC/2015, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.”

Em razões recursais, o Agravante discorre sobre o princípio da presunção de inocência e que o
Supremo Tribunal Federal já decidiu que o indeferimento de matrícula sem sentença condenatória configura em violação ao princípio da presunção de inocência.

Aduz que o Mandado de Segurança, exige que o direito líquido e certo seja demonstrado por prova pré-constituída, nos moldes da Lei n. 12.016/09. Defende, contudo, que essa exigência não significa a necessidade de um conjunto documental exaustivo e completo, mas sim a apresentação de elementos suficientes para permitir a análise da ilegalidade do ato impugnado, pelo que alega que cumpriu integralmente esse requisito, fornecendo documentação que comprova sua aprovação em todas as etapas anteriores do concurso e apresentando número do processo criminal (Processo nº 0006740-93.2019.8.14.0049), o que possibilitou o acesso integral aos autos por este Tribunal, demonstrando boa-fé do agravante, que forneceu os meios necessários para verificação da inexistência de condenação transitada em julgado.

Alega a inadequada aplicação e mitigação do tema 22 do STF, sustentando que ainda que se admita a existência de rigor especial na análise dos antecedentes para funções de segurança pública, a mitigação não pode extrapolar os limites expressos pelo edital, que, de forma clara e inequívoca, condiciona a eliminação à ocorrência de condenação definitiva.

Ao final, requer reforma da decisão monocrática com a concessão da segurança, para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o Agravante do certame e a determinação de sua inclusão na lista de aprovados em caráter definitivo com o consequente seguimento para a última fase do certamente do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, aduzindo que o candidato não fez prova de que houve direito líquido e certo a ser tutelado pela via do mandado de segurança, pois se restringiu a confessar que responde a processo criminal nº 0006740-93.2019.8.14.0049 em trâmite perante a Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, o que, conforme entendimento do STJ, já seria motivação para a eliminação do candidato, considerando que o cargo de policial militar é extremamente sensível e não se pode correr o risco de permitir o ingresso na corporação de possíveis criminosos.

Alega que apesar da presunção de inocência no direito pátrio nacional, a exigência editalícia veda conduta inaceitável, considerando a natureza da função militar e o caráter absolutamente retilíneo exigido dos candidatados a uma vaga na PM em razão dos bens e interesses públicos que devem ser guardados e assegurados pelos Militares, pelo que deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, pois a norma legal trata de reprovar o candidato por conduta incompatível com a função a ser exercida.

Defende a
aplicação do tema 22 do STF, sustentando que a conduta do Agravante, detectada pela Comissão de Investigação de Antecedentes Pessoais do Concurso, ainda que discutível do ponto de vista privado, nos termos da lei, do edital e especialmente na esfera da moralidade administrativa, política e no âmbito da função policial militar, é inaceitável ou incompatível com a função militar, de forma que o seu ingresso na corporação, data vênia, não pode, do ponto de vista ético/moral, por em risco o interesse público.

Ao final, requer o não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de
anular o ato que não o recomendou na fase de investigação social para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará por meio do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2020-CPP/PMPA/SEPLAD, bem como, para verificar a existência de direito líquido e certo à imediata convocação do Agravante para as demais fases do concurso.

A questão consiste em verificar a decisão monocrática agravada que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança por ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, diante da alegação de
que foram apresentados elementos suficientes para permitir a análise da ilegalidade do ato impugnado.

O Agravante informa que participou do Concurso Público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, tendo sido aprovado em todas as demais fases, contudo, fora eliminado na fase de investigação social por responder ao processo criminal ainda na fase de instrução, pelo que recorreu administrativamente esclarecendo tal fato e, a inexistência de provas concretas contra o Agravante.

Sobre a questão, o STF no julgamento do RE 560900/DF, Tema 22 da repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula do edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
.”. Vejamos a ementa do mencionado julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

(STF. RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020 - grifei).

O tema assentou que não se considera legítima a cláusula do edital de concurso que restrinja a participação de candidatos pelo simples fato de responder à ação penal ou inquérito, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Contudo, no julgamento da Rcl nº 47586 AgR, julgado em 08/02/22, firmou-se entendimento no sentido de ser legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da repercussão geral quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita pela banca do concurso público quando justificada no desabono da conduta social a partir de fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, prevista a fase de investigação social no edital do concurso. Neste sentido:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG) . Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1.
A Primeira Turma ( Rcl nº 47 .586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido.

(STF - Rcl: 48525 PE 0058190-32.2021 .1.00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/05/2022 - grifei)

No caso concreto, consoante consta da inicial, a eliminação do Agravante ocorreu pelo

fato de
responder ao processo criminal nº 0006740-93.2019.8.14.0049 em trâmite perante a Vara Criminal de Santa Izabel do Pará.

A seu turno, as informações apresentadas pela Autoridade Impetrada apontam a desclassificação do Agravante com fundamento no Item 15 do Edital nº 01/2020/CFP/PMPA/SEPLAD, que dispõem,
in verbis
:

15.1 A 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter exclusivamente eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso público, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, devendo ser aplicada pela Polícia Militar.

(...)

15.5 A investigação de antecedentes pessoais se fundamentará por meio de provas admitidas na legislação, de acordo com as regras definidas no presente edital.

15.6 A etapa de investigação dos antecedentes pessoais se valerá dos

dispositivos previstos na Lei Complementar nº 053/2006, especificamente as previstas no Art. 8º, incisos I e VIII; considerando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal; Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará); na Lei nº 6.626/2004 alterada pela Lei nº 8342/2016.

(...)

15.7.4 A PMPA poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos necessários à comprovação de dados ou esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.

15.8 São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, a não prática de:

a) relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais;

b) ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar;

c) uso de droga ilícita de qualquer espécie;

d) ato tipificado como infração penal;

e) reincidência de transgressões ou faltas disciplinares; e

f) participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições constitucionais ou ao regime vigente.

15.9 A investigação dos antecedentes pessoais será realizada por Comissões de Investigação dos Antecedentes Pessoais da PMPA instituídas para este fim.

15.10 Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que:

a) tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º desta Resolução, após análise da sua defesa;

b) tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP;

c) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente edital e em outros a serem publicados nos prazos e locais a serem estabelecidos;

d) apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado; e

e) deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não.

(...)

15.12 Ao final da investigação dos antecedentes pessoais o candidato será considerado apto ou inapto.

15.13 O candidato considerado inapto na investigação de antecedentes pessoais poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua inaptidão.

15.14 O candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após publicação do respectivo ato.

15.15 O candidato inapto poderá interpor recurso e solicitar entrevista

devolutiva da inaptidão, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da investigação de antecedentes pessoais.

15.15.1 O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre o resultado da investigação de antecedentes pessoais.

15.16 Regras complementares para a investigação de antecedentes pessoais poderão ser estabelecidas em edital posterior, de convocação para a etapa, bem como demais informações necessárias à sua realização.

A lei nº 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará - PMPA, assim estabelece:

Lei nº 6.626/2004

Art. 18-H. A investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre, devendo ser aplicada pela Polícia Militar. (incluído pela Lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016)

Dos dispositivos da legislação que trata do ingresso na Polícia Militar do Pará – PMPA, bem como das determinações trazidas no Edital do Concurso, acima transcritos, a Investigação Social autoriza a Banca Examinadora a eliminar o candidato cuja vida pregressa não apresente idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

Neste viés, o STF “
ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’
”
.
(STF, Rcl: 48525 PE 0058190-32.2021.1.00 .0000, Rel. DIAS TOFFOLI, J. 05/08/2021, Pub. 10/08/2021)

Dos autos observa-se que, apesar das alegações do Agravante, de
que não fora condenado em nenhum processo e, que o único processo a que responde ainda se encontra em fase de instrução e que não há provas concretas contra si, tem-se que
o Agravante este apenas juntou espelho do processo, não tendo colacionado a cópia integral dos autos criminais ou mesmo do inquérito policial que fundamenta a ação, de forma que não há nos autos informação sobre os fatos alegados.

Não se está afirmando na presente decisão que não há a presunção de inocência do Agravante,
contudo não há prova pré-constituída aptas a assegurar em sede de mandado de segurança, o reconhecimento de plano do direito líquido e certo pretendido
, sobretudo diante da tese de mitigação do tema 22 da repercussão geral do STF, consoante o decidido na Rcl nº 47.586-AgR.

Como é cediço, o
mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus.
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
. 3.
Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora e, verificada a necessidade dilação probatória, descabe a ação constitucional, por faltar-lhe pressuposto processual específico, não sendo admitida a juntada posterior, tendo em vista que a prova pré-constituída deve obrigatoriamente ser contemporânea ao ajuizamento da ação. Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM LEI E EDITAL. LEGALIDADE. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBRIGRATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I – (...). II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital.

III -
A ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
. IV - (...). VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no RMS 44.238/SC, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017 - grifei).

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se a manutenção da decisão monocrática recorrida com o indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art. 485, IV, do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática agravada,

para manter a decisão monocrática que
indeferiu a inicial diante da inadequação da via eleita, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 485, IV, do CPC/2015, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2025